Tribunal: STF
Processo: ARE 1431455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE COTIA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EXAME PSICOLÓGICO.



    Pretensão da impetrante para que se determine que a autoridade coatora a convoque e nomeie para o cargo de Professor de Educação Básica I, concurso regulado pelo Edital n° 02/2017, e do qual foi eliminada por exame psicológico de caráter eliminatório não previsto em lei.



    Sentença concessiva da segurança.



    DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRESENÇA - Documentos acostados pela impetrante que comprovam os fatos constitutivos de seu direito - Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Impetrante que foi regularmente aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica I - Exame psicológico que a reprovou que, apesar de previsto no edital do concurso, não tinha previsão legal - Violação da Súmula Vinculante n° 44, do STF: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público” - Sentença que determinou ao impetrado que, em 48 horas, realize a convocação da impetrante para entrega de documentação e sua nomeação ao cargo a que aprovada - Necessidade de contagem desse prazo após 31/12/2021 - Inteligência do artigo 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173/2020 - Sentença reformada apenas nesse aspecto.



    Sentença reformada. Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente